Tribunal: TJDFT
Processo: 0740889-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740889-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA RAFAELA MARQUES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O A parte Recorrente requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Conforme assentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a presunção de hipossuficiência em favor da pessoa natural é relativa, de modo que é ônus da parte requerente instruir a documentação indicativa da insuficiência de recursos. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação anulatória de negócio jurídico, cumulada com indenização por perdas e danos. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção do estado de necessidade tem natureza relativa. Assim sendo, o magistrado está autorizado a indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar elementos que comprovem a hipossuficiência da parte requerente. Precedentes. 4. Agravo não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.772.836/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) (grifou-se) No caso, a parte Recorrente não acostou documentação hábil a atestar a alegada hipossuficiência, o que inviabiliza a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator